Tribunal: TCU
Processo: 003.728/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7917/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.728/2021-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carla Monteiros Cordova (XXX.310.022-XX); Clemente Teixeira da Silva (XXX.182.922-XX); Cleonice Bispo Vieira (XXX.627.792-XX); Diemison Luiz dos Santos do Carmo (XXX.432.202-XX); Erika Monteiros Cordova Castro (XXX.311.132-XX); Eriosnei Rodrigues de Sousa (XXX.972.572-XX); Esther Fernandes da Silva (XXX.035.022-XX); Fabia Monteiros Cordova Borges (XXX.311.142-XX); Flavia Monteiros Cordova (XXX.311.112-XX); Gleison Gonçalves Cordova (XXX.555.512-XX); Henrique Borges Mesquita (XXX.260.772-XX); Iris Borges de Araujo (XXX.752.842-XX); Jairson Reis (XXX.978.217-XX); Joao Placidino Lopes (XXX.813.148-XX); Kamila Monteiros Cordova (XXX.309.952-XX); Kamila Rodrigues de Sousa (XXX.721.922-XX); Maria Cerenice da Silva Jalles (XXX.123.172-XX); Maria de Lourdes Cardoso Monteiros Cordova (XXX.450.032-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.